Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-96.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013130-96.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Roubo Majorado, Nulidade, Provas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), VALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 811.640.251-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PGJ – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REJEIÇÃO – VERIFICAÇÃO DE ARGUMENTO NOVO NÃO ANALISADO – REVISIONAL ADMITIDA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INTERROGATÓRIO JUDICIAL REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003 – AUSÊNCIA DE ADVOGADO DE DEFESA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA –
TEMPUS REGIT ACTUM
– PRINCÍPIO DA APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI GENUINAMENTE PROCESSUAL PENAL NO TEMPO – ART. 2º DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADAS ANTERIORMENTE – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Conquanto seja a ação revisional uma espécie de ação autônoma de impugnação com pretensão rescisória da coisa julgada material, admite-se a fungibilidade de um fundamento de admissibilidade por outro, pois a errônea indicação, na inicial, da hipótese de admissibilidade cabível, não prejudica a análise de seu conteúdo, quando diverso da capitulação lançada.

O interrogatório realizado sob os ditames da lei anterior revogada pela Lei n. 10.792/2003 têm validade inconteste, tornando-se impensável a necessidade de renová-los. A lei processual nova passará a regular os atos processuais desde o momento de sua entrada em vigor, atingindo os processos que já estão em curso, pouco importando, de regra, se traz ou não situação gravosa ao acusado. Nessa esteira,
tempus regit actum
,
ex vi
do artigo 2º do Código de Processo Penal.

A Revisão Criminal não é instrumento destinado a revisitar a lide, reexaminando provas e argumentos já decididos anteriormente, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.

Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

PJe

Revisão Criminal n. 1013130-96.2019.8.11.0000

Requerente:
Valmir de Oliveira

Requerido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por
Valmir de Oliveira,
representado pelo Dr. Adriano Bulhões dos Santos, objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 1916-39.2000.811.0052, que tramitou na Comarca de Campo Novo do Parecis, e que, segundo alega em sua peça inicial, após julgamento de recurso de apelação criminal interposto neste sodalício, ficou mantida sua condenação pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, e artigo 340, ambos do Código Penal, fixando-se lhe a reprimenda global e definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 14 dias-multa, além de 1 mês e 15 dias de detenção.

O subscritor da presente ação sustenta, inicialmente, que ocorreu nulidade durante o interrogatório judicial do revisionando, o que lhe acarretou evidente prejuízo, haja vista que ele não estava acompanhado de advogado, e que a
“necessidade de defesa técnica quando da ocorrência do interrogatório do Revisionando encontra o seu alicerce no artigo 5, inciso LV, da CF, e no artigo 261, do Código de Processo Penal.”
(p. 6).

No mérito, assevera que em momento algum se produziram elementos suficientes de provas que permita afirmar que o recorrente estava na companhia dos demais corréus ou que teve qualquer envolvimento com os ilícitos apurados, de sorte que a condenação não pode se lastrear apenas em dados obtidos por meio da quebra de sigilo telefônico, somente porque constatou que eles mantiveram contato telefônico na época do evento criminoso.

Ademais, ressalta que um dos corréus foi inclusive absolvido por este Tribunal, durante o julgamento do recurso de apelação n. 130299/2017,
“haja vista que as provas inquisitórias não foram ratificadas em juízo”
(p. 14), devendo ser levado a efeito o fato de que os elementos probatórios contidos nos autos são os mesmos.

Dentro desse contexto, almeja a concessão da medida liminar a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória, até final julgamento da presente revisão criminal, esperando, no mérito, que seja reconhecida a nulidade processual concernente ao fato de o revisionando ter sido interrogado na fase judicial sem a presença de seu advogado, ou, por outra vertente, seja declarada sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A inicial veio instruída com os documentos encartados às pp. 22-712.

A pretensão de concessão de tutela de urgência foi indeferida. Ademais, fora determinado que a defesa trouxesse, em quinze dias, cópia digitalizada do acórdão proferido na apelação criminal que diz ter sido interposta em favor do revisionando, bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado final da condenação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 625, § 3º, do Código de Processo Penal, e artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id 16319968).

O revisionando, por meio da petição constante do anexo Id 16390478, juntou aos autos cópia da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1916-39.2000.8.11.0050, razões do recurso de apelação, acórdão proferido na apelação criminal n. 143240/2017 e certidão de trânsito em julgado nos autos de AREsp 1430336/MT.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
, sustentando-se na arguição de que a prova nova decorrente da ausência de advogado de defesa no ato de interrogatório do revisionando realizado anteriormente à vigência da Lei n. 13.792/2003, não foi submetida ao devido processo de justificação judicial, e que, ademais, nem sequer foi suscitada a tempo e modo, nem mesmo houve a demonstração de efetivo prejuízo à parte requerente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020